Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737402-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL PEREIRA MARQUES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GENIVAL PEREIRA MARQUES contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória (autos n.o 0707596-72.2021.8.07.0006), ajuizada em face de COOPERFORTE - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou a impugnação apresentada contra o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a citação realizada na fase de conhecimento foi válida, mesmo sem a coleta da assinatura do executado, devido às medidas preventivas adotadas durante a pandemia de COVID-19. Irresignado, o Agravante sustenta que a citação foi inválida, pois não tomou conhecimento da presente ação e que a ausência de comprovação da efetiva entrega do mandado de citação gera insegurança jurídica. Aduz que a decisão de primeiro grau ignorou os ritos necessários para a citação, colocando em risco seu patrimônio e sua família. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou as fragilidades apontadas na citação, que configuram insegurança jurídica. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a ausência de citação impediu o Agravante de embargar a Ação Monitória, gerando inúmeros prejuízos, especialmente à sua garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da citação de ID 100600204, de 18 de agosto de 2021, anulando-se todos os atos processuais posteriores. Preparo recolhido (ID n.o 75842076). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, em sede preliminar não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante. Isso por que, compulsando-se os autos verifica-se que o agravante foi devidamente citado, conforme exposto na certidão de ID n.o 100600204 dos autos originários exarada pela Oficiala de Justiça ANDREZA NEY DE OLIVEIRA. Vejamos o teor da certidão: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 17/08/2021 às 17:02, dirigi me à QUADRA 2 CONJUNTO D18 lote 04 SOBRADINHO BRASÍLIA-DF CEP 73015-418, onde PROCEDI À CITAÇÃO de GENIVAL PEREIRA MARQUES, 047.971.808-38, (61) 99618-0366, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo, sendo que não colhi sua assinatura, em razão das medidas preventivas temporárias adotadas por este Tribunal para prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, causador da COVID-19". A ausência de assinatura do devedor, por si só, não implica automaticamente em nulidade da citação, já que todos os outros elementos que comprovam a efetiva ciência do réu foram cumpridos, conforme exposto na certidão detalhada da oficiala de justiça, a qual possui fé pública. Assim, o ato do oficial de justiça gera a presunção de veracidade, fazendo com que a certidão de cumprimento de mando de citação goze de presunção de legitimidade. Ademais, ainda consta expressamente que a ausência de assinatura do devedor se deu em virtude das medidas de prevenção que estavam sendo adotadas na época, por conta do contágio pelo novo Coronavírus, causador da COVID-19. Ausente a demonstração da probabilidade do direito vindicado para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mostra-se prejudicada a análise do perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador